Tribunal: STF
Processo: HC 202697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. PRETENDIDA REINCORPORAÇÃO À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ESPECÍFICO DE VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.5.2021, por Ronaldo Diniz Rezende, em benefício próprio, contra a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 618.278/MG.
    2. Em confusa petição, o impetrante questiona o ato pelo qual formalizado sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais.
    Alega que a sua exclusão teria ocorrido de forma irregular, tendo sido formalizada como ato de exclusão com baixa a pedido, conquanto não tenha pedido desligamento da corporação.
    Argumenta que deveria ter sido submetido a um processo de deserção, o que não teria ocorrido. 
    Enfatiza ter sido desligado da corporação por ato de exceção.
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “PEÇO, DEFERIMENTO URGENTE; DESTE HABEAS CORPUS PREVENTIVO, (SALVO CONDUTO, COM PEDIDO DE LIMINAR); COM ‘REINCORPORAÇAO’ AOS QUADROS DE PESSOAL DA ‘ATIVA’ PMMG; EM MINHA ‘UNIDADE PMMG’; QUARTEL DO QUINTO 5° BPM; 7° CIA PMMG; PARA OCORRER O DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 28, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    A Ministra Laurita Vaz ainda não examinou o tema versado no Habeas Corpus n. 618.278/MG, limitando-se a requisitar informações e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Habeas Corpus n. 618.278/MG estão conclusos à Relatora desde 23.10.2020, devidamente instruído e com o parecer do Ministério Público Federal.
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância, mais ainda quando o órgão judicial adota providências para o seu necessário exame. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    6. A impetração não pode ter seguimento por carência de seus requisitos constitucionais e legais.
    7. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente. 
    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos pela autoridade indigitada coatora, a revelarem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
    8. Na espécie, depreende-se que o impetrante busca a sua reincorporação às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, não se tratando, portanto, de ato de coação à liberdade de locomoção sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Nesse sentido, recentemente decidiu este Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 
    9. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros alegados direitos.
    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, notadamente em situações em que a tutela jurisdicional postulada não tem como objeto a liberdade de locomoção física.
    10. No caso dos autos, o impetrante pretende desconstituir seu ato de exclusão da Polícia Militar mineira.
    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do impetrante.
    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.
    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.
    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.
    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora